Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA À QUAL ESTÁ VINCULADA A AUTORIDADE INDIGITADA COATORA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. SUPERAÇÃO PELA DEFESA DO ATO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO PARA CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
I. Parte legítima para ocupar o polo passivo do mandado de segurança é a pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade coatora, consoante a inteligência dos artigos 6o, caput e § 3o, 7o, inciso II, e 13 da Lei 12.016/2019.
II. Equívoco quanto à indicação da autoridade coatora é suprido na hipótese em que o ato impugnado é defendido e não há alteração da competência para o julgamento do mandado de segurança.
III. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato “dos Secretários de Governo do Distrito Federal”, nos termos do artigo 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e do artigo 21, inciso II, do Regimento Interno.
IV. A realização do concurso é uma incumbência que o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal comete à Administração Pública, razão pela qual a contratação de entidade privada para a sua execução não infirma a qualificação, como autoridade coatora para efeito de mandado de segurança, do agente público que responde pelos atos decisórios que se refletem na aprovação e na classificação dos candidatos.
V. À luz do que dispõem o artigo 12, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, e o artigo 8o, § 4o, da Lei Distrital 4.949/2012, não tem direito líquido e certo a concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência candidato considerado inapto para esse fim por avaliação biopsicossocial realizada em conformidade com o edital.
VI. Se a avaliação biopsicossocial não se ressente de nulidade, a apresentação de relatório médico particular em sentido contrário e o fato de o impetrante ter participado de outro certame como portador de deficiência não bastam para configurar direito líquido e certo de concorrer às vagas destinadas a pessoas deficientes, presente o disposto no artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009.
VII. Segurança denegada.